Tribunal: TJPA
Processo: 0808423-80.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808423-80.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: CESAR S. C. ARBAGE - EPP

AGRAVADO: MENACHEM MENDEL KABACZNIK

PROCURADOR: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/JUNHO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0808423-80.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

ADVOGADO:

EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179
.

AGRAVADO:
MENACHEM MENDEL KABACZNICK.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO DE PISO PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA COM O INTUITO DE DESVINCULAR A UNIDADE HABITACIONAL N. 701 DO ED. CASTELO MÁSSIMO DO NOME DO DEMANDANTE E DETERMINAÇÃO DO BLOQUEIO DA UNIDADE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEL COMPETENTE. PAGAMENTO DE ELEVADO MONTANTE REFERENTE À UNIDADE IMOBILIÁRIA, COM O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO PARA FINS DE QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
–Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. José Torquato Araújo de Alencar.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezessete (17) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0808423-80.2022.8.14.0000.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 13.179
.

AGRAVADO:
MENACHEM MENDEL KABACZNICK.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB/PA 11.270.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ATLÂNTICA CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES EIRELI
, em razão do inconformismo com a decisão monocrática de
Id. 10171406 pag. 1/4,
prolatada por este Desembargador que
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente os termos da decisão agravada.

Nas
razões recursais
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois a arrematação foi perfeitamente concretizada, e comprovada a inexistência de qualquer nulidade, devendo ser resguardar o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica, por meio da proteção dos direitos da agravante, terceiro de boa-fé, mantendo-se os efeitos do leilão extrajudicial e a arrematação do imóvel.

Sem contrarrazões
.

A despeito dos argumentos do agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 22 de maio de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA NO JUÍZO DE PISO PARA DETERMINAR A SUSTAÇÃO DE QUALQUER MEDIDA COM O INTUITO DE DESVINCULAR A UNIDADE HABITACIONAL N. 701 DO ED. CASTELO MÁSSIMO DO NOME DO DEMANDANTE E DETERMINAÇÃO DO BLOQUEIO DA UNIDADE OBJETO DA PRESENTE AÇÃO JUNTO AO CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEL COMPETENTE. PAGAMENTO DE ELEVADO MONTANTE REFERENTE À UNIDADE IMOBILIÁRIA, COM O DEPÓSITO EM JUÍZO DO VALOR QUE ENTENDE DEVIDO PARA FINS DE QUITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DO JUÍZO DE PISO, ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. PRECEDENTE DO C. STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno
.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 10171406 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que devido à falta de comprovação dos supostos pagamentos, é que a associação requerida procedeu à realização do leilão extrajudicial da unidade nº 701, a qual foi arrematada pela ora recorrente.

Sendo assim, o recorrido não comprova a quitação do imóvel, mostrando-se impossível conceder-lhe a propriedade do bem ou impedir a alienação extrajudicial deste.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

“(...)

Inicialmente, entendo de suma importância destacar que este Desembargador proferiu decisão interlocutória no
Agravo de Instrumento n. 0812211-39.2021.8.14.0000, nos autos da AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER
nos seguintes termos:

ASSIM:

1. Com fulcro no art. 1.019, I, do CPC/2015, recebo o presente Agravo de Instrumento no efeito devolutivo e CONCEDO PARCIALMENTE O EFEITO SUSPENSIVO REQUEIRDO, suspendendo a efetividade das seguintes determinações da decisão vergastada:

b) sustação de qualquer medida, em curso ou futura, com intuito de desvincular a unidade habitacional nº 701 do Ed. Castelo Mássimo do nome do Demandante, especificamente, mas não se limitando, a realização e concretização de leilão judicial ou extrajudicial, alienação privada;

c) determino o bloqueio da unidade objeto da presente ação junto ao cartório de registro de imóvel competente;

d) que a requerida se abstenha de praticar qualquer ato no sentido de rescindir o contrato referente ao imóvel objeto da presente ação;

f) defiro a imissão de posse do imóvel relativo à unidade 701, do Ed. Castelo Mássimo, em favor do autor tão logo seja expedido o Habite-se com a entrega das chaves.

2. Como consequência da decisão supramencionada, mantenho as decisões contidas nas seguintes alíneas:

a) suspensão de cobranças via notificação, telefones, e-mails, escritório de advocacia, protestos, inscrições no rol de inadimplementos de quaisquer gêneros, bem como outras medidas de cobrança em desfavor do autor, referente a supostos débitos referente a unidade imobiliária em comento;

e) que o autor proceda, como requerido, ao depósito em juízo do valor de R$- 364.062,27 (vale dizer que tal determinação se deve a inexistir vedação legal de depósito de valores, não importando no presente momento em reconhecimento de quitação);

3. Comunique-se o juízo a quo acerca do teor da presente decisão, bem como para que o mesmo dê efetividade ao decisum (art. 1.019, I, do CPC/2015);

4. Proceda-se à intimação da parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC/2015 para, querendo, contrarrazoar o recurso;

5. Cumprido o acima determinado, voltem-me conclusos.

Destaco que naquele momento, determinei a suspensão da decisão referente ao tópico do leilão; do bloqueio do imóvel; da rescisão do contrato; e da imissão do imóvel,
dando continuidade aos efeitos jurídicos dos mesmos,
tendo em vista a existência nos autos da Ata de Leilão e a Arrematação do bem imóvel ora em litígio, o que, de acordo com a jurisprudência do C. STJ, após a expedição da Carta de Arrematação,
qualquer nulidade na sua formação deverá ser discutida por meio de ação própria.

E diante desta determinação, a parte recorrida ingressou no juízo de piso com a Ação Anulatória, meio cabível para discutir as “supostas” ilegalidades ocorridas no leilão, que se encerrou com a arrematação do imóvel em litígio, o que levou ao juízo monocrático a proferir a decisão interlocutória objeto do presente recurso, determinando, entre outras medidas, o bloqueio da matrícula do referido imóvel, até o deslinde da causa.

Desta forma, não se pode concluir que referido decisum já foi analisado por esta Corte de Justiça, o que tornaria a decisão vergastada inválida, como quer fazer crer o recorrente, posto que, no primeiro recurso de agravo de instrumento, a decisão que manteve os atos relativos ao leilão ocorreu devido ao fato da parte buscar a reforma da decisão do juízo monocrático pela via imprópria, motivo pelo qual, tendo o agravado ingressado com a ação cabível (anulatória), torna plenamente possível a análise dos requisitos do art. 300 do CPC por este Egrégio Tribunal de Justiça.

E no tocante a probabilidade do direito, por se tratar de uma ação que ainda está no início, entendo que o pagamento de elevado montante referente à unidade imobiliária em litígio (R$ 858.195,24), aliado ao depósito em juízo do valor que entende devido para fins de quitação (R$ 364.062,27), são suficientes para a caracterização do referido requisito, até porque, um dos argumentos do recorrido é de que vários débitos que teria pagado à Construtora não tiveram os seus comprovantes efetivamente encontrados, e que ainda existem três repasses acordados à Associação, cujos comprovantes também não teriam sido encontrados.

Quanto ao periculum in mora, também entendo que este requisito está presente na decisão do juízo da base, tendo em vista a possibilidade de que referido imóvel possa ser repassado a terceiros.

Sobre o assunto, destaco precedente do C. STJ no qual “segundo disposto no art. 300 do Código Fux, a tutela provisória de urgência poderá ser concedida quando houver elementos que caracterizem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
” (AgInt no TP 2.693/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020).

Ademais, deve-se levar em consideração também o art. 302, inciso I do CPC, segundo o qual “independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável”.

(...)”.

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
10171406 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 17 de junho de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 18/06/2024